Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-46.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E DE REPARAÇÃO DE DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA. CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA.
1. A legitimidade da parte condição da ação, de modo que, constatada sua ausência, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485. VI, do CPC.
2. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura, seja como autor ou réu.
3. As administradoras de imóveis, por serem meras mandatárias do locador, não possuem legitimidade processual para figurarem em demanda fundada no contrato do imóvel administrado.
4. Em relação à locadora, o processo foi extinto de forma precoce, haja vista que a ré figura no instrumento contratual, bem assim a pretensão deduzida decorre dessa relação obrigacional, sendo nítida, portanto, a sua legitimidade ad causam. Ademais, a sentença nada expôs para a extinção do processo sem resolução do mérito no tocando à ré locadora.
5. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença parcialmente anulada.